Tribunal: TJDFT
Processo: 0711810-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0711810-27.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: K.M. COMERCIO DE CALCADOS E CONFECCOES LTDA - ME AGRAVADO: AGENCIA DE FISCALIZACAO DO DISTRITO FEDERAL - AGEFIS D E C I S Ã O Vistos, etc., Acolho o requerimento pelo DF em suas contrarrazões do ID 26327257 e determino junto a Distribuição a modificação do pólo passivo constando doravante como Agravado o DF e não a extinta AGEFIS (Agência de Fiscalização do Distrito Federal). Feito isto, promova a Secretaria da 6a TCível as modificações acima determinadas por este Relator. Cumpra-se. Intime-se. Após cls. Brasília, 9 de junho de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator